Tribunal: STF
Processo: RE 1353558
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Isenção de imposto de renda sobre provento. Servidor municipal aposentado. Portador de cegueira em ambos os olhos. Admissibilidade. Inteligência do artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713 de 1988. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 158, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, nos termos do artigo 6.º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, o Recorrido de fato faz jus a esta isenção pretendida. O pedido administrativo foi indeferido porque, segundo parecer médico, “NÃO foi realizado o diagnóstico conclusivo e definitivo de Cegueira Legal, pois, o Cid-10 H54.0(cegueira, ambos os olhos), não é compatível com a acuidade visual do olho direito=0,3, além disso na folha 08 não consta o campo visual” (fls. 65).



    Ocorre que os documentos de fls. 60/61 atestam a cegueira em ambos os olhos do Recorrido. Ainda que assim não fosse, como bem apontado pela magistrada do primeiro grau, o artigo 1º da Lei nº 14.126/2021 estabeleceu que “Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais”.



    Ora, a isenção tem por escopo desonerar aqueles que, acometidos pelas doenças previstas no art. 6.º, XIV, da Lei 7.713/88, assumam pesados encargos financeiros para seu tratamento. Neste passo, não se justifica a resistência do Recorrente em face da previsão expressa do artigo 6.º, inciso XIV, da Lei Federal 7.713/88 de concessão do benefício da isenção ao Recorrido.



    Ademais, conforme já mencionado, a análise dos elementos de convicção acostados ao feito permitem concluir que a moléstia da recorrida restou devidamente comprovada no caso, a justificar a concessão da aludida benesse, sem se falar em interpretação extensiva ao caso concreto.



    Dessa forma, levando-se em consideração a patologia do Recorrido, de rigor o reconhecimento do direito pleiteado, para fins de conceder-lhe a isenção do recolhimento do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6.º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88.



    Diante do reconhecimento de tais benesses, o Recorrido faz jus à restituição dos valores indevidamente retidos indevidamente, a partir de fevereiro de 2018.



    Por fim, não há se falar em preliminar de ilegitimidade passiva do IPSM. Ora, embora a instituição do imposto sobre a renda seja de competência da União, o instituto municipal é destinatário da arrecadação efetivada na fonte dos servidores aposentados, na forma do artigo 158, “caput”, inciso I, e 159, I, “b” da Constituição Federal. Neste sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Ainda, a Súmula nº 447 do C. STJ dispõe que: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”.



    Destaca-se, também, que o IPSM é autarquia sob regime especial, ou seja, é entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos RPPS. Neste passo, tem autonomia administrativa e financeira, o que torna certa sua legitimidade passiva.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente